Tribunal: TJES
Processo: 5003046-05.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003046-05.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUAN MENDES RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. DESTRUIÇÃO DE COB
O
GÓ E SERRAGEM DE GRADES. PAD REGULAR. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deixou de homologar falta grave imputada ao apenado, consistente em tentativa de fuga, apurada no PAD nº 378/2022, sob fundamento de insuficiência probatória ou ausência de individualização da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da falta grave prevista nos arts. 50, II, e 39, IV, da Lei de Execução Penal, em razão de tentativa de fuga mediante destruição de cobogó e serragem de grades da cela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo PAD nº 378/2022, que registrou a destruição do cobogó da cela 208 da Galeria C e a serragem das grades, constatadas por inspetores penitenciários.

4. Os relatos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório administrativo, indicam que o recorrido e outros internos confessaram a intenção de fuga, revezando-se na serragem das grades.

5. A palavra dos agentes penitenciários constitui prova idônea, gozando de presunção de legitimidade e veracidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A negativa isolada do apenado não encontra respaldo probatório apto a afastar os elementos colhidos.

7. O procedimento administrativo disciplinar observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, com assistência técnica e realização de audiência de justificação.

8. Configurada a prática de ato que atenta contra a disciplina e a segurança do estabelecimento prisional, impõe-se o reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, II, c/c art. 39, IV, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para homologar a falta grave ocorrida em 07/12/2022, com a imposição das consequências legais.

Tese de julgamento
:

“
1. A tentativa de fuga, evidenciada por atos executórios idôneos, como a destruição de estrutura da cela e serragem de grades, configura falta grave nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.

2. A palavra dos agentes penitenciários, colhida sob contraditório administrativo, constitui prova suficiente para o reconhecimento de falta grave, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 7.210/84, arts. 39, IV; 50, II; 52; 118.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, edição nº 145, tese nº 4.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
03046
-
05
.202
6
.8.08.0000

AGVTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
:
LUAN MENDES RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
elo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,

em face da decisão prolatada pelo(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES nos autos da execução SEEU nº 2000206-90.2020.8.08.0030, que deixou de homologar a falta grave, conforme apurado no PAD nº 378/2022, referente à suposta tentativa de fuga do agravado LUAN MENDES RIBEIRO.

Em suas razões, o
Ministério Público
busca a reforma do aludido
decisum
sob a alegação de que a conduta praticada pelo agravado se amolda à falta grave prevista nos artigos 50, inciso II, e 52, c/c artigo 39, inciso IV, e artigo 118, todos da Lei 7.210/84.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Cinge-se a controvérsia à reforma da decisão que deixou de homologar falta grave (tentativa de fuga) imputada ao apenado, sob o argumento de insuficiência de provas ou ausência de individualização.

Compulsando os autos, em especial o
PAD nº 378/2022
, verifico que a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas. Em 07/12/2022, na cela 208 da Galeria C (PRL), inspetores flagraram a destruição do cobogó e a serragem das grades.

Os fatos chegaram ao conhecimento do chefe de segurança da unidade prisional, Sr. JOSÉ MARTINS, através de informações repassadas pelo inspetor Noel Monthay, que ouviu um barulho vindo do posto Charlie. Na sequência, os inspetores RODRIGO RODRIGUES CRAVO e FERNANDO CLEMENTINO MARTINS DA SILVA, juntamente com o chefe de equipe, se deslocaram até o local e constataram que o barulho era proveniente da galeria C, cela 208.

No local, foi identificado que o cobogó da ventana estava quebrado sendo que, ao forçá-lo um pouco, o mesmo caiu, bem como que as grades da cela estavam serradas, conforme imagens juntadas ao PAD.

Dessa forma, verifica-se que a
prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório administrativo é contundente.
O inspetor Yander de Oliveira Santos confirmou que o agravado e outros seis internos assumiram a intenção de fugir e confessaram ter se revezado no ato de serrar as grades para evitar o cansaço. Tal relato é corroborado pelo inspetor Wanderson da Silva Ferreira.

A negativa do agravante em seu interrogatório apresenta-se isolada e desprovida de lastro probatório, sendo incapaz de elidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a palavra dos agentes públicos.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade” (Jurisprudência em teses, edição nº 145, tese nº 4).

O enquadramento jurídico no
art. 50, inciso II, c/c art. 39, inciso IV, ambos da LEP
, é impositivo. A tentativa de fuga, exteriorizada por atos preparatórios idôneos (destruição do patrimônio público), fere frontalmente a disciplina e a subversão da ordem no sistema prisional.

Com efeito, o agravado, mesmo tendo pleno conhecimento de que não poderia fugir da unidade prisional (tanto que responde a outro PAD por evasão da unidade prisional), desafiou as ordens, regras e orientações recebidas e tentou evadir-se do presídio, o que configura descumprimento dos deveres de condenado.

Logo, os elementos concretos existentes nos autos permitem concluir com clareza que a conduta praticada pelo agravado configura falta grave, o que já foi reconhecido por esse E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao versado neste feito, assim como por outros Tribunais Pátrios.

Por fim, vale destacar que o PAD respeitou todas as garantias inerentes ao agravado, sendo-lhe garantida a defesa técnica no procedimento administrativo, bem como ouvido na audiência de justificação, de modo que a reforma da decisão agravada não violará qualquer garantia do reeducando, visto que lhe foi assegurada a plena defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

d
o recurso e a ele

DOU PROVIMENTO
, para
reformar
a decisão e homologar

a falta grave ocorrida em 07/12/2022; e a imposição ao agravado de todas as consequências dela decorrentes.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.